Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença em Face do Alegado Cerceamento de Defesa. Julgo que houve cerceamento de defesa considerando que não se oportunizou ao autor a produção das provas quanto aos fatos por ele arguidos na sua inicial, tampouco a complementação probatória em relação aos documentos já juntados pela parte, mormente na face da interpretação equivocada acerca destes, realizada pelo julgador monocrático.
2. Nesse sentido, verifica-se que a embargante requereu tempestivamente a produção da prova oral no intuito de confirmar que o réu apropriou-se indevidamente do veículo objeto da ação.
3. Ademais, salta aos olhos o nítido equívoco cometido na r. sentença vergastada, posto que a Procuração Pública juntada aos autos (Id. 26.143.227 - Pág. 3), foi outorgada pelo antigo proprietário do veículo ao autor; e não pelo autor em favor do réu eventualmente dando à este poderes em relação ao veículo, consoante constou equivocadamente r. sentença guerreada.
4. Apesar de ser destinatário das provas, não pode o julgador, paradoxalmente, ignorar o pedido de produção de prova pleiteado pela parte e depois julgar em seu desfavor, sob o argumento de que a parte não produziu provas suficientes para comprovar o alegado. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa da parte e a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, em face do princípio da concentração dos atos, as provas, em regra, devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento.
5. Portanto, vislumbro necessária a dilação probatória para esclarecer melhor os pontos controvertidos sendo, neste sentido, pertinente a oportunização da realização da prova oral requerida tempestivamente pela parte recorrente. Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência anulo a r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.233.226, Proc.: 073933419.2019.8.07.0016, Caso: Belmiro Ribeiro Costa versus Cleacy Ruas Guimarães; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.